Tribunal: TJSP
Processo: 2233628-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão de reforma da respeitável decisão que indeferiu pedido de concessão da gratuidade da justiça – Descabimento – Hipótese em que não ficou comprovada a alegada impossibilidade da agravante de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio – Elementos de convicção que contrariam a alegada hipossuficiência econômica -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão de reforma da respeitável decisão que indeferiu pedido de concessão da gratuidade da justiça – Descabimento – Hipótese em que não ficou comprovada a alegada impossibilidade da agravante de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio – Elementos de convicção que contrariam a alegada hipossuficiência econômica - RECURSO DESPROVIDO.